Tribunal: TJDFT
Processo: 0701702-60.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701702-60.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAVARRA S.A. AGRAVADO: CLEONE JOSE DE BARCELOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NAVARRA S.A. contra decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de CLEONE JOSÉ DE BARCELOS, indeferiu o pedido de pesquisa de bens da executada por meio da ferramenta SNIPER (ID 72310375). Em suas razões (ID 72310362), sustenta que: 1) a decisão deve ser reformada, pois a ferramenta foi criada para viabilizar a localização de bens dos devedores; 2) o indeferimento impede o acesso a informações de grande valia; 3) todos os outros meios de execução foram esgotados; 4) não obteve êxito nas demais pesquisas realizadas. Requer a reforma da decisão para determinar a pesquisa de bens da devedora por meio do SNIPER. Preparo recolhido (ID 72367465). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. A agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator